Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-69.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

COMPETÊNCIA RECURSAL. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial. Artigo 103 do Regimento Interno TJSP. Hipótese em que a autora busca ressarcimento por danos morais e materiais advindos de falha na prestação de serviço advocatícios. Causa de pedir centrada na responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

COMPETÊNCIA RECURSAL. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial. Artigo 103 do Regimento Interno TJSP. Hipótese em que a autora busca ressarcimento por danos morais e materiais advindos de falha na prestação de serviço advocatícios. Causa de pedir centrada na responsabilidade civil do advogado. A atribuição de responsabilidade civil considera a falta de apresentação de contestação como fator determinante da sucumbência em ação de reintegração e posse de imóvel financiado pela CDHU. Diante dos contornos da causa de pedir para a introdução da demanda, é possível afirmar que não é relevante o fato de o advogado ter sido nomeado pelo convênio da OAB. A exordial atribui responsabilidade à FESP pela suposta falha na análise dos documentos entregues à CDHU para a transferência do financiamento do imóvel. Sem adentrar no mérito, aparentemente a FESP não ostenta pertinência subjetiva porquanto a CDHU ostenta personalidade jurídica própria de sociedade de economia mista, sendo regida pelas normas de direito privado. Precedentes. Remessa dos autos para a Seção de Direito Privado desta Corte. Declinação da competência.

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000776360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001121-69.2017.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e ENIO NICEAS DE OLIVEIRA, é apelada
CLEMILDA FÉLIX DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21684
Apelação n. 1001121-69.2017.8.26.0125
Comarca: Capivari
Natureza: Responsabilidade
Apelantes: Enio Niceas de Oliveira e Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado : Clemilda Félix da Silva
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
COMPETÊNCIA RECURSAL. A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial. Artigo 103 do Regimento Interno TJSP.
Hipótese em que a autora busca ressarcimento por
danos morais e materiais advindos de falha na
prestação de serviço advocatícios. Causa de pedir
centrada na responsabilidade civil do advogado. A
atribuição de responsabilidade civil considera a falta de
apresentação de contestação como fator determinante
da sucumbência em ação de reintegração e posse de
imóvel financiado pela CDHU. Diante dos contornos da
causa de pedir para a introdução da demanda, é
possível afirmar que não é relevante o fato de o
advogado ter sido nomeado pelo convênio da OAB. A
exordial atribui responsabilidade à FESP pela suposta
falha na análise dos documentos entregues à CDHU
para a transferência do financiamento do imóvel. Sem
adentrar no mérito, aparentemente a FESP não ostenta
pertinência subjetiva porquanto a CDHU ostenta
personalidade
jurídica própria de sociedade de
economia mista, sendo regida pelas normas de direito
privado. Precedentes. Remessa dos autos para a Seção
de Direito Privado desta Corte. Declinação da
competência.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 382/390, que julgou parcialmente procedente o
pedido mediato, interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese, (i) a
inexistência de responsabilidade estatal; (ii) a perda de prazo não se deu em
razão da conduta dos agentes estatais, mas decorreu da inação do advogado
requerido; (iii) a culpa exclusiva de terceiro.
ENIO NICEAS DE OLIVEIRA também interpôs recurso de
apelação, sustentando, em resumo, (i) o imóvel em questão é propriedade da
CDHU que, diante do descumprimento das regras contratuais, teve sucesso na
reintegração de posse do imóvel; (ii) o decreto de improcedência da ação
declaratória de reconhecimento de compra e venda c.c. restituição de valores;
(iii) o não reconhecimento da posse de boa-fé pela apelada; (iv) a inércia da
apelada quanto ao comparecimento no escritório impossibilitou a apresentação
de defesa nos autos; (v) a ausência de prova de existência de benfeitoria
necessária; (vi) a incidência do princípio da proporcionalidade e da segurança
jurídica na hipótese dos autos; (vii) a inexistência de dano moral.
Apresentadas contrarrazões (fls. 406/413 e 435/442), os
recursos foram regularmente processados.
É o relatório.
A ação foi ajuizada objetivando o reconhecimento da
responsabilidade civil do advogado Enio Niceas de Oliveira pelos materiais e
morais decorrentes da perda de uma chance. O pedido indenizatório também foi
direcionado em desfavor da Fazenda do Estado.
A causa de pedir anuncia a negligência do advogado, ao
deixar de apresentar contestação, como fator determinante da sucumbência da
parte autora em ação de reintegração de posse de imóvel da CDHU. A atribuição
de responsabilidade à FESP considera que a falha na análise da documentação
que a autora havia entregado à CDHU para fins de transferência do financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do imóvel. Assim, postula indenização por danos materiais na ordem de R$
58.181,41, correspondentes ao valor gasto com a compra e reforma do imóvel,
pagamento de R$ 9.188,00 a título de aluguéis, bem como indenização por danos
morais em valor não inferior a R$ 100.000,00.
A sentença decretou a parcial procedência do pedido para
o fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 53.895,52 a título de danos
materiais, bem como R$ 10.000,00 por danos morais (fls. 382/390).
Esta Câmara não é competente para julgar o recurso.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo determina que “a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la”.
Interpreta-se que a competência para conhecer do recurso
é da Egrégia Seção de Direito Privado, porquanto a controvérsia gravita em torno
da responsabilidade civil de advogado pela perda de uma chance, bem como
sobre falha da CDHU na análise de documentação para transferência de imóvel
por ela financiado.
Diante da causa de pedir não é relevante o fato de o
advogado ter sido nomeado pelo convênio da OAB.
A exordial atribui responsabilidade à FESP pela suposta
falha na análise dos documentos entregues à CDHU para a transferência do
financiamento do imóvel em favor da parte autora. Em sede de exame superficial
parece que a FESP não possui pertinência subjetiva para se sujeitar à relação
processual porquanto não se confunde com aquela companhia, que ostenta
natureza jurídica de sociedade de economia mista sendo regida pelas normas de
direito privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sem adentrar no mérito, irrelevante a eleição da FESP
para ocupar o polo passivo da demanda para definir a competência recursal. A
questão associada à responsabilidade civil do advogado se resolve, em grau de
recurso, com o julgamento por uma das Câmaras da Seção de Direito Privado.
Nesse
sentido:
TJSP;
Apelação
Cível
0002631-82.2008.8.26.0115; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento:
25/04/2013;
Data
de
Registro:
30/04/2013;
Apelação
Cível
9176496-13.2009.8.26.0000; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piraju - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 31/05/2011;
Data de Registro: 03/06/2011; Apelação Cível 1009545-38.2014.8.26.0309; Relator
(a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2015; Data de Registro:
19/09/2015.

A competência para conhecer do recurso é de uma das
Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, nos termos da Resolução no 623/2013
do C. Órgão Especial. Determino a redistribuição dos recursos.
Ante o exposto, não conheço dos recursos.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator